Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719205-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARCIA JACINTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a patrona da agravante ANA MARCIA JACINTO para comprovar a comunicação da renúncia do mandado, nos termos do art. 112 do CPC, tendo em vista que o documento de ID. 72069890 não se presta a este fim. Compulsando os autos, verifico que a captura de tela do WhatsApp na página 2 do referido ID não comprova a ciência inequívoca da ANA MARCIA JACINTO. Saliente-se que a renúncia somente se aperfeiçoa após a ciência inequívoca do mandante, não servindo para tanto a cientificação via aplicativo WhatasApp. Colaciono julgado neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” 2 – O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 0742963-15.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 19/02/2021; grifou-se.) Prazo: 10 dias, sob pena de ineficácia da renúncia. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator